Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-79.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801937-79.2022.8.14.0097

APELANTE: ADRIANO BARRAR MARQUES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. ART. 42 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidor, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo firmado por telefone, determinando restituição em dobro e indenização por danos morais, sob o argumento de omissão quanto à análise do art. 42 do CDC e com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 42 do CDC; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa ao art. 42, parágrafo único, do CDC, analisando a repetição do indébito e fixando os critérios de devolução com base na jurisprudência do STJ.

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

5.

A pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando a matéria impugnada já fora apreciada tribunal de origem.

6.

A reiteração de argumentos já analisados, sem indicação de vício efetivo, caracteriza utilização indevida dos embargos com fins protelatórios.

7.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que sem menção literal ao dispositivo legal invocado.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte.

3.

O uso dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 5º e 6º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CF/1988, art. 5º, XXXV e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04/2026 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Crefisa S/A, em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR TELEFONE COM APOSENTADO. NULIDADE. LEI ESTADUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de contrato bancário e indenização por danos morais e materiais, firmada com a instituição financeira Crefisa S.A., mediante ligação telefônica, com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de contratação tida como abusiva e lesiva à dignidade do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e julgamento antecipado do mérito;

(ii) apurar a legalidade da contratação bancária realizada por ligação telefônica com aposentado;

(iii) determinar a incidência de repetição em dobro dos valores descontados e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base nas provas constantes dos autos, considera desnecessária a produção de outras provas, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4. A contratação de empréstimo por meio de ligação telefônica com aposentados e pensionistas é proibida no Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual n.º 9.279/2021, sendo, portanto, nula a avença celebrada nesse formato.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de contratação ilícita, ainda que tenha havido transferência de valores ao consumidor.

6. É devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para os valores descontados após 30/03/2021, conforme fixado no julgamento do EAREsp n.º 1.413.542/RS pelo STJ.

7. Restando comprovada a disponibilização do valor de R$ 3.359,09 na conta do consumidor, é possível a compensação com os descontos realizados, nos moldes fixados na sentença.

8. A subtração indevida de verba alimentar de aposentado, mediante contrato nulo, enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, devendo a indenização ser fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É nulo o contrato de empréstimo firmado com aposentado por meio de ligação telefônica, nos termos da Lei Estadual n.º 9.279/2021.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação nula, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos firmada no EAREsp n.º 1.413.542/RS.

4. A subtração indevida de verba alimentar em razão de contrato bancário nulo configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 4º, 85, §§2º e 11, 355, I, 373, I e 370; Lei Estadual/PA n.º 9.279/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp n.º 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível n.º 0806726-67.2023.8.14.0039, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível n.º 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 17.06.2019.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), dispositivo que reputa essencial à adequada solução da controvérsia, especialmente no que se refere à restituição em dobro de valores eventualmente cobrados de forma indevida. Afirma que, embora a matéria tenha sido analisada sob outros fundamentos, a ausência de menção expressa ao referido dispositivo legal inviabiliza o necessário prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Aduz, ainda, que a interposição dos presentes embargos encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula nº 98, segundo a qual “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, bem como nas Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal, que condicionam o conhecimento dos recursos excepcionais ao efetivo enfrentamento da matéria pelo tribunal de origem.

No mérito, a embargante defende que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor somente é admissível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608, no qual se assentou que a repetição em dobro do indébito exige a configuração de cobrança indevida associada à violação da boa-fé objetiva.

Sustenta, assim, que o acórdão embargado, ao não observar tal orientação jurisprudencial e ao deixar de enfrentar expressamente o dispositivo legal invocado, incorreu em omissão relevante, passível de saneamento por meio da presente via integrativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a alegada omissão, com manifestação expressa acerca do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, viabilizando-se o prequestionamento da matéria e a interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores, além de pleitear que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado.

O embargado não apresentou contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da alegada omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação expressa acerca do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como à pretensão de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

Isso porque, ao contrário do que sustenta, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria atinente ao artigo 42 do CDC, inclusive com capítulo específico no corpo do voto dedicado à análise da repetição do indébito e dos pressupostos para sua incidência. Senão vejamos:

Logo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco da atividade econômica exercida, não se admitindo a alegação genérica de culpa exclusiva de terceiros quando ausente qualquer comprovação dos requisitos mínimos para validade da contratação.

No que tange à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da restituição em dobro.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que o valor pagado fora após 30/03/2021, conforme se extrai do contrato constante no id. 26506506 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em dobro.

Ademais, vejamos demais julgados do STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/3/2022.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.) [grifou-se]

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

Dessa forma, a quantia de e R$ 2.853,60 deverá ser restituída em
dobro
, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ressalta-se que tal valor descontado, é o que consta como pagado pelo consumidor devidamente comprovado nos autos, de modo que, em sede de liquidação de sentença, caso seja comprovados outros valores indevidamente descontados, deverão ser restituídos em dobro, nos mesmos moldes aqui delineados.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão a ser sanada, mas tão somente inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este órgão colegiado, circunstância que revela a indevida utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, em manifesta tentativa de rediscussão do julgado.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação meramente formal para fins de prequestionamento quando a questão já foi devidamente apreciada.

No acórdão embargado, houve advertência expressa quanto à possibilidade de imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de oposição de embargos meramente com caráter protelatório.

Verifica-se que, mesmo diante de fundamentação expressa e específica acerca do artigo 42 do Código de CDC, inclusive com capítulo próprio no voto condutor do acórdão, a embargante optou por reiterar alegação de omissão inexistente, sem trazer qualquer elemento novo ou relevante, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração.

Assim, a conduta processual da embargante configura resistência injustificada ao regular andamento do feito, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual, previstos no artigo 5º do CPC, segundo o qual: “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Assim, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em benefício da parte embargada.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA . Os embargos de declaração são regulados por meio dos arts. 897-A, da CLT, e 1.022, do NCPC, que os autorizam nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou manifesto equívoco na análise dos seus requisitos extrínsecos do recurso. Por outro lado, nos termos do artigo 1 .026, § 2º e 3º, do CPC, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso, constatado que a reclamante opôs embargos de declaração requerendo manifestação do Juízo de origem acerca de pontos já superados pela r. sentença, tentando, flagrantemente, impor sua opinião e rediscutir matérias expressamente analisadas, devida é a manutenção da condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios imposta em 1ª instância. Recurso da autora a que se nega provimento.

(TRT-9 - ROT: 00005460520195090005, Relator.: SUELI GIL EL RAFIHI, Data de Publicação: 13/01/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a rescisão de contrato de consórcio por vício de consentimento (erro essencial causado por promessa enganosa de contemplação imediata) e condenou a ré à devolução integral dos valores pagos, além do pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A agravante busca o reconhecimento da validade de cláusulas contratuais que autorizam retenções e a exclusão da multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de agravo interno, cláusulas contratuais que não foram objeto da apelação; (ii) estabelecer se é cabível a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno repete argumentos já trazidos nos embargos de declaração, insistindo em questões não suscitadas na apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC .

A ausência de exame das cláusulas contratuais na decisão monocrática decorre da inexistência de impugnação anterior válida, não caracterizando omissão sanável por embargos ou agravo interno.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem para inovar fundamentos, e seu uso com esse propósito autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, é legítima a imposição da multa fixada em 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Não se admite a rediscussão, em sede de agravo interno, de cláusulas contratuais que não foram objeto de impugnação na apelação, sob pena de inovação recursal vedada .

A reiteração de fundamentos já enfrentados, sem demonstração de vício na decisão, configura embargos de declaração protelatórios e justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.014 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1788413/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 08.08 .2023, DJe 10.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2021569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05 .10.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028301820208140040 29000844, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, bem como aplico, à embargante, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026